Tribunal: TJES
Processo: 5026329-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026329-83.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIA ZACARIAS

RECORRIDO: WALFRAN LIPARIZI GONCALVES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO. DUPLICIDADE RECURSAL. SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO PREMATURA DE RECURSO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM E
XAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto por MÁRCIA ZACARIAS, sob alegação de omissão quanto à suposta duplicidade recursal e à alegada intempestividade do recurso, em razão da prévia oposição de embargos de declaração contra a sentença e da posterior interposição do recurso em sentido estrito antes do julgamento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente a alegação de duplicidade recursal e intempestividade do recurso em sentido estrito; e (ii) estabelecer se a interposição de recurso em sentido estrito antes do julgamento dos embargos de declaração caracteriza vício de admissibilidade por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

O embargante não demonstra vício interno no acórdão, mas manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a admissibilidade do recurso em sentido estrito.

O Poder Judiciário não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para embasar a decisão.

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, que somente recomeça a fluir após a intimação da decisão que julga os aclaratórios.

A interposição de recurso antes do julgamento dos embargos de declaração caracteriza prematuridade recursal, e não intempestividade, inexistindo descumprimento do prazo legal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a validade do recurso prematuro, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A Súmula 579 do STJ consagra a desnecessidade de ratificação do recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração quando inexistente alteração substancial da decisão recorrida.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a apresentação prematura do recurso não enseja seu não conhecimento.

O Juízo de origem reconheceu expressamente a tempestividade do recurso em sentido estrito e determinou a remessa dos autos ao Tribunal após o juízo de retratação.

O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A interposição de recurso em sentido estrito antes do julgamento dos embargos de declaração caracteriza prematuridade recursal, e não intempestividade.

O recurso prematuro é válido quando inexistente prejuízo processual ou alteração substancial da decisão recorrida.

Não há omissão no acórdão quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia submetida a julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 579. STF, AI 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED/MG

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

RSE

Nº
50
26329
-
83
.20
2
5
.8.08.00
35

EMBARGANTE:
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
19229647
, que
deu
provimento ao recurso
em sentido estrito
interposto por
MARCIA ZACARIAS
.

Pugna a nobre Defesa pelo provimento dos aclaratórios a fim de sanar vício do acórdão que, segundo alega, incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo específico, a alegada duplicidade recursal e a suposta intempestividade do recurso em sentido estrito, uma vez que a recorrente teria oposto embargos de declaração contra sentença em 27/03/2025 e, antes do julgamento desses aclaratórios, interposto recurso em sentido estrito em 14/05/2025.

Requer o acolhimento dos presentes embargos,
a fim de que sejam supridas as
omissões
apontadas, com manifestação expressa acerca das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração consubstanciam espécie recursal de fundamentação vinculada, vocacionados exclusivamente a afastar do ato judicial os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos estritos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, verifica-se que o embargante não aponta uma falha interna ou contradição real no acórdão, mas sim o seu inconformismo com o resultado do julgamento. A real pretensão do recorrente é reabrir a discussão sobre a admissibilidade do recurso em sentido estrito, sob a alegação de que a pendência de aclaratórios em primeiro grau obstaria a interposição do recurso subsequente.

Ocorre que o Poder Judiciário não está obrigado a responder, pontualmente, a cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que encontre e exponha fundamentação idônea e suficiente para embasar o seu convencimento. Desse modo, o mero fato de a tese defensiva ter sido rejeitada — ainda que de forma implícita, por ser incompatível com a linha de raciocínio adotada — não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Ademais, a premissa que sustenta a insurgência defensiva é juridicamente equivocada, não havendo que se falar em intempestividade do recurso em sentido estrito na espécie.

A intempestividade se caracteriza pelo descumprimento do prazo legal por excesso, ou seja, quando a parte manifesta o recurso após o encerramento do lapso temporal previsto na lei. Não é o que ocorre nos autos.

Com a oposição de embargos de declaração em face da sentença, opera-se a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, o qual somente recomeça a fluir a partir da regular intimação das partes acerca da decisão que julgar os aclaratórios. Portanto, enquanto não apreciados os embargos, o prazo para o recurso subsequente sequer iniciou seu curso ou foi esgotado.

Diante desse cenário, a protocolização do recurso em sentido estrito antes do julgamento dos embargos de declaração configura, na verdade, mera contemporaneidade ou extemporaneidade por prematuridade, e não intempestividade. A jurisprudência pátria diferencia nitidamente o recurso tardio (protocolado após o prazo) do recurso prematuro (ofertado antes do termo inicial ou da retomada do prazo).

Em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e ao dogma da primazia do julgamento de mérito, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o recurso prematuro é plenamente válido, dispensando-se inclusive a sua posterior ratificação caso a decisão primeva não sofra alteração substancial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 579, assentando que
"não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior"
. Malgrado o enunciado faça menção ao recurso especial, a
ratio decidendi
nela contida aplica-se perfeitamente ao caso em testilha, demonstrando que a pendência de aclaratórios não macula a validade do recurso interposto antecedentemente.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal superou o antigo e excessivo rigor formalismo, fixando a orientação de que a apresentação do recurso antes da publicação do julgado recorrido ou do julgamento de embargos pendentes não enseja o seu não conhecimento (cf. AI 703269 AgR-ED-ED-Edv-ED/MG).

Portanto, afasta-se qualquer alegação de preclusão temporal ou vício de admissibilidade. Corroborando tal entendimento, colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em decisão datada de 14/07/2025, atestou expressamente a tempestividade do recurso em sentido estrito, mantendo a decisão atacada em sede de juízo de retratação e ordenando a remessa dos autos a este Tribunal.

Inequívoca, pois, a higidez do acórdão embargado, que não padece de nenhuma omissão, obscuridade ou contradição.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.